Tribunal: TJES
Processo: 0002617-64.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002617-64.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DEMARTINI ANANIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. DANOS MORAIS DIRETOS E POR RICOCHETE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCILENE DEMARTINI ANANIAS contra sentença proferida na Ação Indenizatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ALEGRE, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente automobilístico, ocorrido em 01/06/2015, envolvendo caminhão que prestava serviço à municipalidade. O Juízo de origem entendeu que a autora não teria legitimidade para pleitear danos morais por ausência de comprovação de vínculo afetivo com as vítimas fatais do acidente. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória; (ii) definir se a autora pleiteou unicamente danos morais por ricochete ou também danos morais diretos decorrentes das lesões físicas e psicológicas causadas pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito com base na ausência de prova sobre vínculo afetivo com as vítimas fatais, sem que fosse oportunizada à parte autora a produção das provas necessárias à demonstração dos fatos alegados.

A jurisprudência do STJ admite a nulidade da sentença quando há indeferimento de provas imprescindíveis para a formação do convencimento judicial, especialmente quando o mérito é julgado com fundamento na ausência dessas provas.

A autora pleiteia, além dos danos morais decorrentes da morte das amigas (dano moral por ricochete), também indenização por danos morais próprios, resultantes de lesões físicas e abalo emocional diretamente sofridos no acidente, não analisados pelo juízo sentenciante.

A responsabilização do ente público por danos causados por seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo imprescindível a instrução probatória para aferição do dano e do nexo causal.

Diante da necessidade de produção probatória e da ausência de condições para imediato julgamento do mérito pelo tribunal, impõe-se a anulação da sentença para regular instrução do feito, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito com base na ausência de provas, sem oportunizar às partes a produção de provas requeridas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A autora de ação indenizatória por acidente de trânsito pode pleitear simultaneamente danos morais próprios e danos por ricochete, devendo o julgador analisar ambos de forma autônoma.

A responsabilidade do ente público por acidente causado por agente ou serviço sob sua responsabilidade é objetiva, exigindo a verificação do dano e do nexo causal mediante instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 355, I; 373, I; 1.013, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; TJ-SP, Apelação Cível 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Des. Leonel Costa, j. 16.03.2022; TJ-GO, AC 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro Requi, j. 13.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCILENE DEMARTINI ANANIAS

contra a sentença de fls. 61/61-v e integrada à fl. 66, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santos Dumont/MG, posteriormente remetida à Comarca de Alegre/ES, que na Ação Indenizatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente automobilístico. Nesses termos, condenou, ainda,
a
apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
observada a assistência judiciária gratuita
.

Inconformad
a
, aduz
a
recorrente em suas razões
de fls. 67/70
, em suma, que
(
1
)
a sentença não fez qualquer menção à intempestividade da contestação e aos efeitos da revelia;
(
2
)
está pleiteando danos morais em razão do que lhe foi causado pelo acidente e não pela morte de suas amigas que se encontravam no veículo;
(
3
)
o ente público responde objetivamente pelos danos causados, na forma do art. 37, § 6º, da CF/1988;
(
4
)
é culposa a conduta do condutor do veículo, ocasionando dois óbitos e lesões corporais e morais aos sobreviventes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória, na qual a apelante narra que foi vítima de acidente de trânsito em 01/06/2015, quando o veículo em que estava foi atingido por manilhas que se desprenderam de um caminhão que prestava serviço à Prefeitura de Alegre/ES. Em decorrência do acidente, duas passageiras faleceram, sendo que a apelante e outro passageiro sofreram lesões graves.

A sentença apelada julgou antecipadamente o feito, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, por entender desnecessária a produção de provas. Contudo, julgou improcedente o pedido de danos morais, ao argumento de que a ora apelante não comprovou sua relação de
“permanente convivência e afeto com os passageiros que estavam com ela na viagem”
, e que apenas familiares (cônjuge sobrevivente ou parentes até o quarto grau) teriam legitimidade para postular indenização por dano moral em virtude da perda de parente próximo.

Cinge-se a principal controvérsia recursal à análise da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do mérito e da improcedência do pedido com base no ônus da prova, bem como a adequação da sentença em relação à natureza dos danos morais pleiteados pela apelante.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, ao mesmo tempo em que considerou a matéria “dispensável de produção de provas em audiência”, julgou o pedido improcedente por ausência de comprovação da “relação de permanente convivência e afeto com os passageiros que estavam com ela na viagem”.

Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o juízo
a quo
julgou
im
procedentes os pedidos autorais
por ausência de produção de provas, ao tempo em que julgou a lide antecipadamente.

Logo, o fundamento da sentença apelada revela que o julgamento antecipado do mérito, sem a oportunidade da indicação das provas a serem produzidas pelas partes, configura cerceamento de defesa.

Para corroborar, destaca-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
[...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial
[...].
(TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1. De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência. 2. No caso em apreciação, deve ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa), a sentença que, antecipadamente, julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em detrimento da necessidade, revelada no caso, de complementação do conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5182782-50.2017.8.09.0006, Relator: Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

Com efeito, constata-se a nulidade da sentença, que, sem oportunizar a dilação probatória, exigiu da parte recorrente a comprovação de uma relação afetiva que fundamentasse o dano moral por ricochete, e também desconsiderou os danos morais sofridos diretamente pela apelante em razão do próprio acidente.

A apelante, em suas razões recursais, claramente distingue os danos morais sofridos por ela própria em razão do acidente (lesões corporais e morais sofridas por estar no veículo alvo do acidente) dos danos morais decorrentes da perda dos entes queridos.

Não obstante, a sentença apelada, ao focar exclusivamente na relação da apelante com os falecidos e na legitimidade para o dano moral por ricochete, deixou de analisar os danos morais diretos que a própria recorrente poderia ter sofrido em virtude do acidente, independentemente de sua relação com as vítimas fatais.

Ademais, a análise da responsabilidade do Município, que, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, é objetiva pelos danos causados por seus agentes, exige a verificação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade, de modo que a prova da extensão do alegado dano moral sofrido pela apelante (seja ele direto ou por ricochete) é fundamental para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, considerando que o processo não se encontra maduro para julgamento neste e. Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, faz-se imprescindível a anulação da sentença para que seja oportunizada às partes a produção das provas pertinentes.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO apelo interposto para
ANULAR A SENTENÇA

e
determina
r
o retorno dos autos ao Juízo de origem (1ª Vara da Comarca de Alegre/ES) para que retome o processamento do feito, oportunizando às partes a produção das provas de seus respectivos interesses, notadamente quanto à extensão e natureza dos supostos danos morais sofridos pela
a
pelante.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem (1ª Vara da Comarca de Alegre/ES) para que retome o processamento do feito, oportunizando às partes a produção das provas de seus respectivos interesses, notadamente quanto à extensão e natureza dos supostos danos morais sofridos pela apelante.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.